Tribunal: TJES
Processo: 5011205-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011205-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUDELINO & DIAS - ADVOCACIA TRIBUTARIA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA - EMPRESA INAPTA - REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Tema Repetitivo 630 do STJ, definiu que “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao
sócio-gerente
”.

2. Na hipótese dos autos depreende-se do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral constante no id. 36673809 dos autos originários que a empresa agravante encontra-se inapta desde 27/10/2023 por “Omissão De Declarações”. Além disso, como bem salientado na decisão recorrida “a empresa executada não foi localizada em seu domicílio fiscal”, restando configura dissolução irregular.

3. Dispõe a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAUDELINO & DIAS – ADVOCACIA TRIBUTARIA
E LAUDELINO PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR
contra a r. decisão de id. 40214969 que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do primeiro agravante, determinou o redirecionamento da execução para a pessoa do ora segundo agravante.

Em suas razões (id. 9391234), aduz o agravante, em suma, ser indevido o redirecionamento do feito executivo, uma vez que a empresa está em atividade.

Por meio da decisão de id. 10189020 indeferi a liminar vindicada.

Contrarrazões no id. 11099833 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011205-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAUDELINO & DIAS - ADVOCACIA TRIBUTARIA, LAUDELINO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAUDELINO & DIAS – ADVOCACIA TRIBUTARIA
E LAUDELINO PEREIRA DO NASCIMENTO JÚNIOR
contra a r. decisão de id. 40214969 que, nos autos da “ação de execução fiscal” ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do primeiro agravante, determinou o redirecionamento da execução para a pessoa do ora segundo agravante.

Em suas razões (id. 9391234), aduz o agravante, em suma, ser indevido o redirecionamento do feito executivo, uma vez que a empresa está em atividade.

Pois bem.

Pelo que denoto, trata-se de ação de execução fiscal aforada pelo Município agravado em desfavor da empresa Laudelino & Dias – Advocacia Tributaria objetivando a satisfação de um crédito no importe aproximado de R$ 27.732,50.

No decorrer do trâmite processual, o Município de Vitória atravessou petição (id. 936673301 dos autos originários) alegando que a pessoa jurídica executada encerrou irregularmente sua atividade pois
“empresa encontra-se como ‘baixada’ da Receita Federal, por Inaptidão, sem que haja qualquer notícia de baixa nos Cadastros Municipais e sem o pagamento das dívidas da empresa”,
requerendo, então, o redirecionamento do feito executivo para a pessoa do seu sócio administrador, ora segundo agravante.

Ato contínuo, sobreveio o pronunciamento ora recorrido, oportunidade na qual, nos termos do art. 135, III, do CTN, o juízo singular deferiu o redirecionamento da ação executiva em face do agravante.

Dito isso, lembro que o Tema Repetitivo 630 do STJ, definiu que “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao
sócio-gerente
”.

Na hipótese dos autos depreende-se do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral constante no id. 36673809 dos autos originários que a empresa agravante encontra-se inapta desde 27/10/2023 por “Omissão De Declarações”. Além disso, como bem salientado na decisão recorrida “a empresa executada não foi localizada em seu domicílio fiscal”, restando configura dissolução irregular.

É o que dispõe a Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

E, em caso análogo este e. TJES já decidiu que a inaptidão configura dissolução irregular, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA RECEITA FEDERAL. SITUAÇÃO CADASTRAL INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO EM RELAÇÃO AO SÓCIO GERENTE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 135, III, DO CTN, QUE INDEPENDE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta” perante a Receita Federal faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. 2 - A ausência do nome dos sócios na CDA, por si só, não obsta o redirecionamento, apenas faz com que o ônus de provar a dissolução irregular recaia sobre a Fazenda Pública. 3 - A possibilidade de responsabilização do sócio-gerente decorre do disposto no art. 135, III, do CTN, em razão da dissolução irregular da empresa. 4 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-ES, Data: 20/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002084-21.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DISSOLVIMENTO IRREGULAR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme o Tema Repetitivo 630 do STJ, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. Por sua vez, a Súmula 435 do mesmo Tribunal preceitua que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 3. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da pessoa jurídica demonstra que a agravada se encontra inapta desde 28/11/2018, por omissão de declarações, não mais funcionando no endereço cadastrado perante o Fisco. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente, autorizando o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-administrador. Vitória, 23 de maio de 2023. RELATORA (TJ-ES, Data: 30/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009011-03.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

Desse modo, considerando que a empresa foi declarada inapta pela Receita Federal devido à reiterada omissão de declarações, além de sua dissolução irregular, não há fundamento para o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal apresentado pela parte agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.